Tribunal: TJSP
Processo: 2005063-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Extinção de condomínio - Determinação de anotação de penhora no rosto dos autos – O agravante quer a imediata transferência do valor para o processo em que foi determinada a constrição (ele executa uma das agravadas) - Ainda não foi definido o valor que cabe à devedora e, consequentemente, não foi identificado o objeto da penhora – Confirma-se decisão - Nega-se

Ementa:
Agravo de instrumento – Extinção de condomínio - Determinação de anotação de penhora no rosto dos autos – O agravante quer a imediata transferência do valor para o processo em que foi determinada a constrição (ele executa uma das agravadas) - Ainda não foi definido o valor que cabe à devedora e, consequentemente, não foi identificado o objeto da penhora – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.